Tribunal: TJMT
Processo: 1029632-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029632-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BENEDITO SILVESTRE DE CAMPOS - CPF: 545.531.211-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADO – PEDIDO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR SEGURO OBRIGATÓRIO ACOLHIDO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA RÉ À INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS RESPECTIVOS ÔNUS (CPC, ART. 86, “CAPUT”) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o valor condenatório ser inferior ao pretendido na petição inicial a título de indenização securitária não implica em sucumbência recíproca, até porque, em regra, a quantificação da indenização depende de perícia médica para apuração do grau de invalidez permanente. Diferentes, porém, são os casos similares ao presente, onde, para além da cobrança da indenização por seguro obrigatório, a parte autora judicializa também pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da negativa de recebimento, pela Seguradora, da comunicação extrajudicial do sinistro e requerimento da indenização correspondente. Nestes casos, se, como sói acontecer, acolhido o pedido de cobrança de indenização securitária, mas rejeitado o pedido relativo aos danos morais alegadamente suportados, há sucumbência recíproca que enseja aplicação da regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. 2. Mesmo havendo condenação ao pagamento de indenização securitária, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, notadamente nos casos em que é consideravelmente baixo valor condenatório, que também pode, na hipótese, ser entendido como “
proveito econômico
” obtido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029632-84.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
”

(Proc. no 1029632-84.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por BENEDITO SILVESTRE DE CAMPOS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização pela “
invalidez parcial incompleta no pé esquerdo, quantificada em 25%
” decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo autor em 22/05/2019, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1,2 mil (cf. Id. no 65954501).

A Seguradora/ré expõe que o autor pediu “
recebimento do valor integral da cobertura por invalidez permanente, mais precisamente a quantia de R$ 28.500,00, sendo que para
(ele)
pouco importava a graduação existente na lei de regência
”, já contabilizando condenação à indenização por danos morais, mas a sentença julgou parcialmente procedente apenas o pedido de cobrança securitária, rejeitando o pedido indenizatório, restando a Seguradora condenada ao pagamento de apenas R$ 1.687,50, de acordo com a extensão e repercussão da lesão, daí porque conclui ser “
inadmissível a manutenção do critério estipulado na sentença recorrida, porquanto que a recorrente não sucumbiu em hipótese alguma em maior proporção, sendo injusta sua condenação em honorários
” (cf. Id. no 65954503 - pág. 3/4).

Afirma, por outro lado, que “
a condenação em honorários advocatícios no caso concreto não poderá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com §8o do art. 85 do CPC, pois a regra prevista no §2o deste artigo é de aplicação obrigatória e não aceita sua desconsideração em virtude do valor da condenação alcançada não ser elevado
” (cf. Id. no 65954503 - pág. 9).

Pede, pois, reforma da sentença “
para exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários
”, ou, então, para que “
sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação
” (sic – cf. Id. no 65954503 - pág. 10).

Nas contrarrazões, o autor/apelado argui, preliminarmente, inadmissibilidade do recurso por “
falta de ataque às razões em que baseou a sentença
” e por impossibilidade de supressão de instância, dizendo, neste ponto, que a Seguradora “
não enfrentou a sentença proferida em primeiro grau, limitando a discutir matéria diversa do sentenciado, ou ainda o reexame de provas
”; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 65954506).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, a alegação de inadmissibilidade do recurso é absolutamente genérica, desfocalizada, e aparentemente alheia à discussão travada nos autos, que não se vincula mais ao “
reexame de provas
”, mas apenas à distribuição dos ônus sucumbenciais, pontos devidamente impugnados pela recorrente.

Rejeito, assim, a preliminar.

No mérito, anoto que o fato de o valor condenatório ser inferior aos R$ 13,5 mil pretendidos na petição inicial a título de indenização securitária não implica em sucumbência recíproca, até porque, em regra, a quantificação da indenização depende de perícia médica para apuração do grau de invalidez permanente.

Diferentes, porém, são os casos similares ao presente, onde, para além da cobrança da indenização por seguro obrigatório, a parte autora judicializa também pretensão de ressarcimento por danos morais decorrentes da negativa de recebimento, pela Seguradora, da comunicação extrajudicial do sinistro e requerimento da indenização correspondente.

Nestes casos, se, como sói acontecer, acolhido o pedido de cobrança de indenização securitária, mas rejeitado o pedido relativo aos danos morais alegadamente suportados, há, realmente, sucumbência recíproca que enseja aplicação da regra do art. 86, “
caput
”, do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NO PONTO – (...) Deve ser mantida a decisão agravada no ponto que rejeitou a tese do agravante de sucumbência integral da seguradora, se não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1048372-90.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – (...) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – (...) APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – (...) Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1004561-29.2018.8.11.0037 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARTE AUTORA DECAIU DE PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído pro rata, a teor do artigo 86 do CPC” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1010627-76.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1006292-26.2019.8.11.0037 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, anoto que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do mesmo Código, considerando o baixo da condenação (proveito econômico), cabível a fixação da verba sucumbencial em valor certo por apreciação equitativa.

A propósito, também já
decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conforme o art. 86 do CPC “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas”. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o” (CPC, art.85, §8o)” – TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1020608-03.2017.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 03/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020.

“
EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VALOR CONDENATÓRIO ÍNFIMO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VALOR JUSTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8.o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - O artigo 85, § 8.o, do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, não há que se falar em fixação entre os percentuais de 10% e 20%, sob pena de aviltamento da verba honorária. 2 – No caso concreto, a condenação imposta na sentença foi de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e ainda que se fixassem os honorários no percentual máximo de 20%, a verba honorária seria de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), quantia ínfima que não é suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo causídico, ainda que se trate de causa de baixa complexidade.

3 – Na espécie, não há motivos para alterar o valor imposto na sentença – R$ 1.000,00 (um mil reais) – que foi confirmado na decisão agravada” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgInt 1031869-62.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j.

30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 1045426-48.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j.

09/09/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC)” – TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1011411-53.2019.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para redistribuir em proporções iguais entre as partes os ônus sucumbenciais, mantendo, porém, o valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.200,00, observada a regra o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor.

Custas recursais “
pro rata
”, igualmente observada a regra da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020